Tribunal: STF
Processo: RE 647302
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Direito Penal e Processual Penal. 4. Tribunal do júri. Recurso exclusivo da defesa. Segundo julgamento que impõe pena mais gravosa que a do anterior. Vedação de reformatio in pejus indireta. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.